Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se na verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência antecipatória para que seja determinado à ré, ora agravada, o fornecimento/reembolso dos serviços de tratamento médico, postulado na inicial. Confira-se excerto da decisão agravada (ID 113360146, autos de origem) : No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito alegado. Com efeito, remeto-me ao Parecer Técnico n. 39/2021 editado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), cópia, ademais, acostada pela parte autora (ID: 112918998), em que, dentre "diversos manejos e procedimentos para a assistência multiprofissional em saúde", destaca-se a imposição de cobertura mediante solicitação por médico assistente para "psiquiatria" e "sessão com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional"; não obstante isso, exsurge dos autos, de forma indene de dúvidas, as orientações assentadas no relatório em ID: 112919001, para encaminhamento à "neuropediatria", "atendimento com psicólogo" e "terapeuta ocupacional" (ID: 112919001, p. 7). Também não vislumbro o perigo de dano no caso concreto, à míngua de quaisquer elementos de convicção acostados aos autos que permitam aferir qualquer ameaça ao tratamento ora ofertado ao autor. Por relevante, cabe ressaltar que a tutela em análise é limitada à continuidade de cobertura do procedimento almejado, sendo que a negativa apresentada pela ré, por sua vez, restringe-se somente à negativa de reembolso. Diante disso, entendo que a tutela pretendida deve ser examinada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se à eventual dilação probatória, com vistas a dirimir a lide ora apresentada. A propósito do tema, colaciono o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO ESPECIALIZADO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO. ESCOLHA DE MÉDICOS NÃO CONVENIADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a negativa do plano de saúde em dar cobertura ao tratamento indicado para Autor ou de oferecer médicos habilitados para tanto, inexiste fundamento para deferir a tutela de urgência e determinar a obrigação de a operadora Ré arcar com os custos dos procedimentos realizados por outros médicos não pertencentes ao quadro de convênio do plano de saúde. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1381376, 07217788120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, e sopesando os direitos confrontados verifico que não ficaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência. O documento de ID 32376014 do presente caderno instrumental (12/1/2022), que é o mesmo do ID 112919003, da ação originária, não revela o indeferimento do reembolso requerido. A propósito, confira-se o seu teor: Em relação ao documento em referência, necessitamos dos seguintes esclarecimentos; Complemento Para psicopedagogia, haverá cobertura se realizada por profissional psicólogo com registro no CRP - Conselho Regional de Psicologia. Se realizado por pedagogo, não haverá cobertura, pois não consta do rol da ANS vigente. Repita-se neste documento que embasa o pedido de tutela de urgência não consta indeferimento expresso, mas, sim, solicitação de esclarecimento da pretensão administrativa. Destarte, está afastada a probabilidade do direito vindicado em sede recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ativo. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.